Tribunal: TJDFT
Processo: 0729141-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.